Tribunal: TJDFT
Processo: 0744421-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. RECONHECIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA E A MÍNIMA CARACTERIZADA. ÔNUS ESTABELECIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Verificando-se que a parte demandada sucumbiu apenas parcial e minimamente em relação a um dos dois pedidos postulados na inicial, resta clara a inexistência de sucumbência fundamentada na causalidade.
2. Com a ocorrência de sucumbência, ainda que mínima, impõe-se a responsabilidade da parte autora de responder, por inteiro, pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.